Tribunal: CARF
Processo: 10830.724283/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724283/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
WALDOMIRO PEREIRA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724283/2011-21
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724283/2011-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao IRPF
suplementar de R$ 3.516,52, acrescido de juros e multa de ofício por informação
inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2008, totalizando no valor de R$ 7.370,62,
calculado até agosto/2011, conforme Notificação de Lançamento - NL lavrada em
22/08/2011, fls. 06 a 10.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal tratou da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos quais constatou Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 31.513,56.
3. Na apuração do imposto devido, do total dos rendimentos omitidos, foi descontado o
pagamento dos honorários do advogado, despesa necessária para a obtenção da receita
em pauta, bem como compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre
esses rendimentos.
Da impugnação
4. Na impugnação, protocolada em 26/09/2011, fls. 02 e 03, a argumentação se resume
na discordância da tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, do
período de 11/1998 a 01/2006, solicitando a desconstituição do crédito em foco.
5. O impugnante observou que pelo regime de competência não haveria a tributação do
IRPF com alíquota de 27,5%.
6. Mencionou da legislação que teria positivado o entendimento da jurisprudência
quanto à inconstitucionalidade da cobrança do IR no caso sob análise, Lei no
12.350/2010, bem reproduziu jurisprudência que trata do assunto.
7. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: procuração, Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, DIRPF, a NL impugnada, petição inicial, sentença
judicial e demais documentos judiciais relativos aos rendimentos que originaram o
crédito em discussão, fls. 04 a 33.
8. Na sequência constam o Termo de Intimação Fiscal, Extrato do Processo, Despacho
de Encaminhamento informando da tempestividade da impugnação e demais
documentos que embasaram o procedimento em análise.
9. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724283/2011-21

Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela
totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da legislação
então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente, em ação
revisional previdenciária, devem ser tributados no regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em
ação judicial, no valor de R$ 31.513,56.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724283/2011-21

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 140
DF CARF MF
Original